Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO PENDENTE. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PROTESTO DA DÍVIDA ADIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. VALORES VERTIDOS COMO PRESSUPOSTO PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO. COMPREENSÃO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFIRMAÇÃO SOB O PRISMA DE QUE O CANCELAMENTO DO PROTESTO FORA EFETIVADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO COM ESSE OBJETO. PRETENSÕES. SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR PATENTE. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. INDEPENDÊNCIA FACE AO DIREITO MATERIAL APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amálgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.

2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

3. O interesse de agir, enquanto condição da ação deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, não à extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, sobressaindo inviável o acolhimento da alegação formulada nesse sentido quando nem sequer fora deduzida a pretensão que norteara a arguição de ausência de interesse de agir.

4. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, estatuto com cujas regras deve ser temperadamente cotejada a regulamentação subjacente igualmente incidente à espécie.

5. Qualificada a mora do obrigado, a inadimplência legitima, com base na prestação contratualmente assumida e derivada do fornecimento havido, a lavratura de protesto e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, consubstanciando as medidas instrumentos de cobrança indireta e exercício regular dos direitos assegurados ao credor, mas, liquidada a obrigação e elidida a mora, a inércia do credor em não promover a imediata regularização cadastral, a lavratura de protesto e inscrição do nome do obrigado em cadastro de devedores inadimplentes, conquanto estivesse adimplente, configuram abuso de direito, transmudando-se em ato ilícito e fato gerador de ofensa aos direitos da personalidade do afetado por ter violada sua intangibilidade pessoal.

(CC, arts. 186 e 188, I).

6. Inexistindo débito revestido de estofo material legítimo passível de lhe ser imputado, a lavratura de protesto e anotação do nome do consumidor no rol dos inadimplentes com lastro em fatura já realizada caracteriza-se como ato ilícito e abuso de direito protagonizados pela fornecedora de serviços públicos, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que provoca na sua credibilidade, bom nome e decoro e dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado como inadimplente quando efetivamente não detinha essa condição, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária consoante os efeitos irradiados pelo ilícito, ensejando, ademais, a composição da dano patrimonial que experimentara com o que despendera para cancelamento do ato cartorário que ilicitamente o atingira, por encerrar o dispêndio dano emergente (CC, arts. 402 e 927).

7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.

8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.

9. Desprovido o recurso, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

10. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios. Unânime.